Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801220-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: JOEL DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0801220-33.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001633-26.2008.8.14.0026

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

EMBARGADO: JOEL DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO 25889785

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o fundamento de que tal decisão teria natureza de sentença, impugnável por apelação. O embargante alega erro material, sustentando que não houve extinção da fase executória, e omissão quanto à análise de prejuízo decorrente da digitalização dos autos, pleiteando o reconhecimento da adequação do agravo de instrumento e o consequente julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao classificar como sentença a decisão que homologou cálculos e determinou expedição de RPV; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de prejuízo decorrente da digitalização dos autos para o sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material alegado não se verifica, pois a discussão sobre a natureza da decisão (sentença ou interlocutória) é jurídica, e não fática. A Turma julgadora entendeu, com base no art. 203, §1º, do CPC e na jurisprudência do STJ, que a decisão possui natureza sentencial, sendo cabível apelação.

4.

Também não há omissão quanto à alegação de prejuízo na digitalização dos autos, pois o acórdão impugnado expressamente consignou a regularidade da certificação da integridade dos autos e a ausência de demonstração de prejuízo, aplicando corretamente o princípio do “pas de nullité sans grief”.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição do julgado por nova decisão, como pretende o embargante, sendo recurso de fundamentação vinculada à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material evidente.

6.

A jurisprudência do STF, STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A classificação jurídica da decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV como sentença não configura erro material.

2.

A ausência de análise sobre prejuízo decorrente da digitalização dos autos não caracteriza omissão quando o acórdão explicita a certificação da integridade dos autos e a inércia da parte quanto à demonstração do dano.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do julgado por nova decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.022 e 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020; TJPA, EDcl no AgInt na Ap Cível 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 26493568) em Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Jacundá em face do acórdão ID 25889785,
que não conheceu do recurso, por considerá-lo inadequado à espécie, uma vez que a decisão agravada que homologou cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com natureza de sentença, portanto, impugnável por meio de apelação.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material, ao considerar que a decisão homologatória de cálculo teria natureza de sentença, pois, segundo sua argumentação, não houve extinção da fase executória. Afirma que, diante disso, o recurso de agravo de instrumento seria a via adequada, consoante o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o que afastaria o enquadramento da hipótese como erro grosseiro.

Alega ainda a ocorrência de omissão no julgado, por ausência de apreciação de pontos essenciais levantados no recurso de agravo, notadamente sobre a falha na digitalização dos autos e o prejuízo decorrente dessa migração.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o reconhecimento do recurso de agravo como cabível e posterior julgamento do mérito recursal.

O embargado apresentou Contrarrazões aos Embargos, defendendo a rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que
que não houve qualquer omissão ou erro material no julgado, o qual foi proferido com base em jurisprudência pacificada do STJ.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta o erro material e a omissão apontados pelo Embargante
.

O
Município embargante alega que a decisão recorrida incorreu em erro material ao qualificar como sentença o pronunciamento judicial que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. Sustenta que tal decisão não teria extinguido a fase executiva, razão pela qual possuiria natureza interlocutória. Nessa perspectiva, defende o cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Contudo, a argumentação de erro material não merece prosperar, uma vez que
não se trata de equívoco fático, mas sim de uma questão jurídica referente à natureza da decisão judicial. A conclusão da Turma julgadora de que a decisão impugnada possui natureza sentencial e que, por isso, deveria ser atacada por apelação, está amplamente fundamentada na legislação (art. 203, §1º, do CPC) e em precedentes do STJ. Percebe-se que o embargante pretende, de fato, rediscutir o mérito da decisão.

No que tange à alegada omissão quanto à análise do prejuízo decorrente da migração dos autos ao sistema PJe, também não merece guarida o argumento. A decisão combatida analisou esse ponto ao consignar que o recorrente foi devidamente certificado quanto à integridade dos autos eletrônicos e que, mesmo assim, quedou-se inerte, não demonstrando efetivo prejuízo, sendo, portanto, inaplicável a nulidade processual nos moldes do princípio "pas de nullité sans grief".

Resta evidente, portanto, que não se verificam os alegados erro material e omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes os vícios alegados.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025